Tribunal: STF
Processo: RE 1509183
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO. INTERNACIONAL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMIGRAÇÃO. HAITI. REUNIÃO FAMILIAR. AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO DE ESTRANGEIRO NO TERRITÓRIO BRASILEIRO, SEM EXIGÊNCIA DE VISTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA 2ª SEÇÃO DESTA CORTE. ILEGÍTIMA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. APELO DESPROVIDO. 



    1. Em ações dessa natureza, este Colegiado vinha decidindo por acolher, em parte, o pleito recursal, para determinar o recebimento e imediata análise da solicitação de visto humanitário pelas autoridades competentes, na forma autorizada na lei, em razão da probabilidade de inexistir um canal disponível para o acesso à solicitação de visto de entrada no território nacional. 



    2. Não obstante, a 2ª Seção desta Corte, em julgamento afetado para uniformização da jurisprudência acerca do mote, consignou que o visto para entrada e permanência no Brasil constitui ato administrativo de competência do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário interferir na política migratória, mormente pela via de antecipação de tutela. 



    3. Negado provimento à apelação”. (eDOC 145 – ID: 684822c9)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 1º, III, 4º, II e IX, e 5º, XXXIV, XXXV, LIII e LXXVIII, 226 e 227, do texto constitucional. (eDOC 161 – ID: 54641176)



    Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão recorrido ignora situação de grave violação aos direitos humanos da população haitiana e o dever assumido pelo Brasil por meio de tratados internacionais de assegurar o acolhimento nessas hipóteses.



    É o relatório.



    Decido. 



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, entendeu que a concessão de visto humanitário para imigrantes haitianos não poderia ser objeto de exame pelo Poder Judiciário, considerando tratar-se de ato discricionário da Administração Pública. Nesse sentido, extraio o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A controvérsia posta sub judice cinge-se à possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário conceder tutela mandamental com o fito de autorizar a admissão excepcional de estrangeiro, de nacionalidade haitiana, no país, à vista das dificuldades de natureza operacional e logística para a obtenção de visto, as quais vêm impondo obstáculo à reunião familiar, resguardadas pela Constituição da República, pela Lei nº 13.445/2017 e pelo Decreto 9.199/2017.



    É fato público e notório que a população do Haiti enfrenta atualmente uma situação de calamidade pública, decorrente da instabilidade política, econômica e social, que desencadeou em uma crise generalizada em relação ao atendimento dos Direitos Humanos.



    Pois bem. 



    A Constituição da República de 1988 intentou instaurar um Estado Democrático e Social de Direito, assinalado pelo reconhecimento de amplo rol de direitos fundamentais à pessoa humana, inclusive com tratamento isonômico aos estrangeiros. A lei maior estabelece no seu artigo 1º, inciso III, que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a dignidade da pessoa humana. Mais adiante, no artigo 4º, incisos II e IX, dispõe que o Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos princípios da prevalência dos direitos humanos e da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. 



    Por sua vez, a Lei nº 13.445/2017 (Lei de Migração), que revogou a Lei nº 6.815/1980 (Estatuto do Estrangeiro), trouxe consideráveis inovações acerca dos direitos e deveres do migrante, estabelecendo princípios e diretrizes para as políticas públicas acerca da política migratória, de modo a compatibilizar a legislação ordinária à Constituição Federal de 1988 e aos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. 



    O artigo 3º, incisos VI e VIII, da referida norma, elenca a acolhida humanitária e a garantia do direito à reunião familiar no rol dos princípios e diretrizes que regem a política migratória brasileira. Na sequência, o artigo 4º, caput e inciso III, dispõe que ao migrante é garantida no território nacional, em condição de igualdade com os nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, sendo assegurado, ainda, o direito à reunião familiar do migrante com seu cônjuge ou companheiro e seus filhos, familiares e dependentes. 



    Ainda, o Decreto nº 9.199/2017, regulamentador da Lei de Migração, prevê, em seus artigos 45, § 2º, e 174, hipóteses para a concessão de visto temporário e admissão excepcional no país.



    Nesse contexto, foi editada a Portaria Interministerial nº 12/2018, que precisou os procedimentos a serem adotados em relação à tramitação dos pedidos de visto temporário e autorização de residência para reunião familiar. 



    Ocorre que, apesar do leque normativo que assegura a concessão de visto e admissão excepcional no país, entre outras situações emergenciais, para reunião familiar, os relatos de entraves burocráticos para sua obtenção continuam a se multiplicar, revelando-se praticamente impossível a expedição de visto na forma regulamentada. 



    Essa conjuntura ocasiona a judicialização de infinitos casos sobre o mote, tendo em vista que o Estado Brasileiro não está conseguindo honrar com seus compromissos internacionais, seja pela grave situação que passa o Haiti, seja pela omissão estatal na estruturação da máquina pública para análise e processamento dos requerimentos. 



    Nesse contexto, em ações dessa natureza, esta Turma vinha decidindo por acolher, em parte, o pleito recursal, para determinar o recebimento e imediata análise da solicitação de visto humanitário pelas autoridades competentes, na forma autorizada na lei, em razão da probabilidade de inexistir um canal disponível para o acesso à solicitação de visto de entrada no território nacional. 



    A medida visava a prevalência dos preceitos constitucionais de dignidade da pessoa humana, de proteção à unidade do núcleo familiar e de prioridade da assecuração dos direitos dos infantes. 



    Não obstante, ao apreciar a matéria no pedido de Suspensão de Liminar e Sentença nº 3092/SC (2022/0099380-0), o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, proferida por Sua Excelência, o Ministro Humberto Martins, em 20-4-2022, deferiu o pleito da União, para (1) suspender os efeitos das decisões monocráticas proferidas nos Agravos de Instrumento nºs 5003847-04.2022.4.04.0000/SC e 5049676-42.2021.4.04.0000/SC, até o trânsito em julgado dos processos originários nºs 5022373-81.2021.4.04.7201 e 5029676-52.2021.4.04.7200; (2) suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal de Itajaí/SC, até o trânsito em julgado do Processo nº 5017769-56.2021.4.04.7208, e da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal de Itajaí/SC, até o trânsito em julgado do Processo nº 5029676- 52.2021.4.04.7200; e (3) estender os efeitos da suspensão para outras tutelas antecipadas ou liminares de objeto idêntico, em outras ações de índole coletiva ou individual no território nacional.



    Por outro lado, nesta Corte, a jurisprudência sofreu oscilações, tendo sido afetado, em razão disto, o exame da matéria à Segunda Seção, a qual, na Sessão Telepresencial de 10-11-2022, apreciou 11 (onze) Apelações Cíveis (processos de nºs 5013299-79.2021.4.04.7208, 5019747- 89.2021.4.04.7201, 5015634-71.2021.4.04.7208, 5008969-36.2021.4.04.7209, 5005338-81.2021.4.04.7016, 5006451-70.2021.4.04.7113, 5011141- 57.2021.4.04.7206, 5009026-84.2021.4.04.7005, 5009222-33.2021.4.04.7206, 5000547-68.2022.4.04.7005 e 5008496-59.2021.4.04.7206). 



    Nessa ocasião, consignou-se que o visto para entrada e permanência no Brasil constitui ato administrativo de competência do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário interferir na política migratória, mormente pela via de antecipação de tutela. Destaco o seguinte julgado:



    (...)” (eDOC 143 – ID: 9ef36145, p. 7-8)  



    Desse modo, observo que o acórdão recorrido está em desconformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Destaco, nesse sentido, que a Segunda Turma desta Corte teve a oportunidade de se debruçar sobre questão constitucional idêntica no bojo do HC 216.917/SC, sendo certo que, à unanimidade, concedeu o habeas corpus para assegurar a entrada de menores de idade que tenham seu ingresso obstado pela demora na análise dos pedidos de visto pelo órgão responsável no âmbito do Poder Executivo. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:  



    “HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROTEÇÃO DA LIBERDADE DE IR E VIR DE ESTRANGEIRO NÃO RESIDENTE NO PAÍS. VISTO DE ACOLHIDA HUMANITÁRIA. PACIENTES (MENORES IMPÚBERES), COM PAIS RESIDENTES NO BRASIL. HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO EM OUTRO PODER. DEMORA EXARCEBADA NA EXPEDIÇÃO DO VISTO. ORDEM CONSTITUCIONAL E LEGAL. DIPLOMAS INTERNACIONAIS. DIREITO DE REUNIÃO FAMILIAR. DEFERIMENTO DA ORDEM, DE OFÍCIO. RESTABELECIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PROFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. Esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que ‘o súdito estrangeiro, mesmo aquele sem domicílio no Brasil, tem direito a todas as prerrogativas básicas que lhe assegurem a preservação do ‘status libertatis’ e a observância, pelo Poder Público, da cláusula constitucional do ‘due process’ (...). (HC nº 94.016/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 16/09/2008, p. 27/02/2009). 3. A medida também se mostra adequada pelo fato de ter como finalidade assegurar, diante das adstritas peculiaridades do caso concreto, o direito de entrada no País, pois, por óbvio, em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão. 4. A decisão cujos efeitos se busca revigorar não violou o princípio da separação dos poderes, no que ponderadas, com equilíbrio, as normas em conflito. 5. A demora exacerbada para emissão de visto às menores haitianas viola, na via direta, o direito de entrada no país (liberdade de locomoção) e, de maneira indireta, os direitos do imigrante à reunião familiar e à acolhida humanitária, bem assim colide com a proteção conferida pelo arcabouço normativo pátrio à família e, com absoluta prioridade, às crianças e aos adolescentes (Arts. 1º, inc. III, 4º, incs. II e IX, 226 e 227, da CRFB; e arts. 3º, incs. I, VI, VIII, XII, XV, XVII, XVIII, e 4º, incs. I e III, da Lei nº 13.445, de 2017). 6. Ordem concedida, de ofício, a fim de restabelecer a tutela de urgência proferida em primeira instância.” (HC 216.917/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.11.2022)  



    Após o precedente acima, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento aos agravos internos interpostos contra a decisão monocrática da Presidência da Corte que barrara as liminares anteriormente concedidas. O acórdão restou assim ementado:  



    “AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. ESTRANGEIROS MENORES DE IDADE AFASTADOS DOS GENITORES. ACOLHIDA HUMANITÁRIA DE HAITIANOS. EFEITO MULTIPLICADOR. SUSPENSÃO GENÉRICA DE TODAS E QUALQUER MEDIDA LIMINAR SOBRE O TEMA, PRESENTE OU FUTURA. PONDERAÇÃO DE VALORES E RAZOABILIDADE. EXAME INDIVIDUALIZADO DE CADA SITUAÇÃO. 1. A intervenção do Poder Judiciário em atos executivos deve ficar restrita a hipóteses excepcionalíssimas, em observância ao postulado constitucional da divisão de poderes. 2. O indesejado efeito multiplicador deve ser sopesado e examinado em harmonia com o dever de cumprimento das estipulações constitucionais e com a proteção dos direitos fundamentais da pessoa, em ponderação de valores e sob o critério da razoabilidade, sem tolher o exercício da jurisdição e o direito de obtenção de decisões judiciais, in genere, pelos cidadãos. 3. Primazia da proteção da criança e do adolescente, da tutela da família como base da sociedade e do direito ao convívio familiar. 4. Salvaguarda da possibilidade de os cidadãos se dirigirem ao tribunal para a declaração e a efetivação dos seus direitos, obtendo o exame individual da sua situação e os remédios previstos na legislação, inclusive a obtenção de medidas liminares. Direito fundamental da pessoa que tem de receber, em Estado de Direito, a proteção jurisdicional. 5. A Segunda Turma do E. STF, ao julgar o Habeas Corpus 216.917, impetrado contra a Presidência do Superior Tribunal de Justiça em decorrência da Suspensão de Liminar e de Sentença ora em exame, concedeu, de ofício, a ordem, para restabelecer a decisão liminar proferida, com base em tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário e na proteção de direitos fundamentais. 6. Permissão às instâncias inferiores para o exame concreto e individualizado de cada caso que lhes é trazido, exigindo-se que, com prudência e com cautela, diante da inequívoca demonstração de que foram exauridas as possibilidades administrativas e as medidas instrutórias de informação viáveis, inclusive perícia social no Brasil, deliberem sobre a concessão ou não das medidas liminares. 7. Agravos Internos providos para reformar a decisão objurgada e reestabelecer as liminares de origem.” (SLS 3.092-AgR/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 15.12.2022)



    Pois bem.



    No caso dos autos, trata-se de pedido formulado por esposa e por filhas residentes no Haiti de haitiano já residente no Brasil, cujos pedidos de visto ainda não foram objeto de análise pelo Poder Executivo, motivo pelo qual o ingresso neste país vem sendo obstado.



    Ao analisar as normas internacionais sobre refugiados, Guido Soares constata ‘a face verdadeiramente intrusiva’ das normas contidas na Convenção de 1951 e em seu Protocolo de 1967, cujos princípios foram internalizados pela Lei 9.474/97. Ressalta que referidas normas, ao obrigarem os Estados a conferir direitos especiais aos refugiados nos respectivos ordenamentos jurídicos nacionais, instituindo regime jurídico claramente diferenciado daquele conferido aos estrangeiros com residência permanente ou que postulam um visto de entrada, dão um bom exemplo daquilo que se tem denominado globalização vertical.



    Em razão da natureza humanitária da pretensão e das peculiaridades existentes no caso narrado, notadamente quanto à presença de menores interessadas no ingresso no Brasil, concluo que o caso atrai a necessidade de se analisar a questão à luz de outros princípios constitucionais, especialmente os princípios da proteção integral e da absoluta prioridade da proteção conferidos à criança e ao adolescente.



    Efetivamente, questões burocráticas e de organização dos órgãos administrativos no tratamento da situação de calamidade pública vivenciada no Haiti não podem servir de impedimento para o exercício de garantias fundamentais asseguradas pelos princípios mencionados, especialmente considerando-se a situação de pessoa em desenvolvimento dos menores e a relevância do convívio familiar para a concretização desse processo.



    No ponto, registro ainda a existência de vasta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a admitir a intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, quando diante de grave violação a garantias fundamentais.



    A ausência de um posicionamento do Poder Público quanto à possibilidade de concessão do visto pleiteado, que se insere em um contexto de política de Estado a fim de realizar o acolhimento das pessoas vítimas do estado de calamidade presenciada no Haiti, associado à gravidade de se manter os menores interessados distantes de seu genitor, atrai a necessidade de se flexibilizar a competência do Poder Executivo na análise do pedido de autorização para ingresso sem a necessidade do visto.



    Nesse mesmo sentido, decisão da Segunda Turma desta Corte, em caso semelhante ao apreciado na presente ação, que restou ementado nos seguintes termos:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Criança refugiada. Ingresso de estrangeiro sem visto no território nacional para agrupar família. Possibilidade. Princípios da proteção integral e da absoluta prioridade da proteção conferidos à criança e ao adolescente. Precedentes. 4. Poder Judiciário. Implementação de políticas públicas. Excepcionalidade que justifica a intervenção do Poder Judiciário. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (RE-1.482.690-AgR, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23.8.2024).



    Confira-se, ainda, ARE 1.489.789, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11.6.2024, ARE 1.499.199, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15.7.2024



    Ante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF), para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, em ordem a autorizar o ingresso imediato de Jolene Dorilas/Alphonse, Christaina Dorilas, Kedna Dorilas e Ketteline Dorilas no território brasileiro, sem a necessidade de apresentação do visto correspondente. Invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente